Tribunal: TJDFT
Processo: 0740456-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRIMEIRO RÉU. FURTO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. SEGUNDO RÉU. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO PLANEJADA. CAC. GUIA DE TRÁFEGO NÃO ATUALIZADA. ARMA REGISTRADA E GUARDADA NA NOVA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CONDUTA INCAPAZ DE GERAR PERIGO REAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI PENAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. Rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, diante de conjunto probatório firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitivas do crime de furto.
2. O furto foi praticado em circunstância criada especialmente pelo primeiro réu, para que pudesse adentar ao local desejado. Nesse cenário, não há falar em ausência de fundamentação a desautorizar o agravamento da pena decorrente da qualificadora do inciso II do art. 155, qual seja, furto mediante fraude.
3. As particularidades do caso concreto demonstram que a conduta criminal imposta ao segundo réu é atípica, porquanto se mudou transitoriamente, em virtude de separação, desocupando assim o lar conjugal e, por consequência, levando consigo as armas que possuía, com autorização e registro no órgão competente.
4. As sanções estipuladas no art. 23, I, § 2o, do Decreto no 9.847/2019 são adequadas e proporcionais para punir a infração cometida, qual seja, ausência de comunicação da mudança do local de guarda de acervo de arma de fogo, não se justificando, no caso específico, a intervenção do direito penal.

5. Recurso do primeiro réu desprovido e do segundo réu provido.